Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-59.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700969-59.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL : RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: RAMIRO DE CASTRO FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de apelação devolvida para juízo de retratação, na forma do art. 1.030 II do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150). O STJ julgou o referido tema e fixou a seguinte tese: Tema Repetitivo 1150 - Tese Firmada i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Ocorre que o acórdão proferido está em consonância com o entendimento, visto que considerou como início do prazo prescricional o momento em que o autor/apelante teve conhecimento do desfalque na conta do PASEP. Na oportunidade, foi mencionado o Tema 1150, decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, do qual destaco: No Tema 1.150/STJ[2], firmou-se entendimento sobre a matéria de que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Portanto, é inegável que o prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada – o autor/apelante – teve conhecimento do desfalque na conta do PASEP, segundo a teoria actio nata. No caso, comprovado que o saque do montante da conta do PASEP foi realizado pela autora/apelante em 27/08/2007 (ID 62173177). Uma vez tendo ajuizado a ação em 28/2/2024 (ID 62173170), é manifesto o transcurso do lapso decenal para reconhecer a prescrição e extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Ressalta-se, ainda, julgados desta Corte sobre o tema em casos similares, no qual seguem o mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ACTIO NATA.TERMOINICIAL. DATA DO SAQUE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela parte Autora contra sentença que, nos autos da ?ação revisional doPASEPc/c danos morais?, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, pronunciou a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal está em se saber otermoinicialda contagem do prazo prescricional, nos termos do que fora decido no Tema n. 1.150 do STJ. III. Razões de decidir 3. O tema acima foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado as seguintes teses: ?i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada aoPasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada aoPasepse submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) otermoinicialpara a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada aoPasep?. 4. O direito de ação surgiu somente quando a parte tomou conhecimento do dano, princípio da actio nata (art. 189 do Código Civil), ou seja, do saldo dissonante ao tempo de serviço. 4.1. Logo, a pretensão não surgiu a partir da data em que buscou as microfilmagens dos depósitos em sua conta, mas, sim, da data do saque doPASEP. 4.2. Se entre a data da aposentadoria do Autor, e o consequente saque dos valores depositados em sua contaPASEP, e a data do ajuizamento da ação houve o transcurso de mais dez anos, o pronunciamento da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 189 e 205 do CC Jurisprudência relevante citada: Tema 1.150 do STJ; Acórdão 1925250, 07235238820248070001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 3/10/2024; Acórdão 1918657, 07125470320218070009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024; Acórdão 1814469, 07383590820208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024; Acórdão 1795053, 07336401720198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. (Acórdão 1947882, 07033213220208070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJE: 03/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. ACTIO NATA SUBJETIVA. CIÊNCIA DA LESÃO A PARTIR DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código Civil - CC estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal. 2. Há debate doutrinário sobre o marco do nascimento da pretensão (termo inicial) - se da efetiva violação do direito ou da ciência da violação. Em outras palavras, se deve incidir a teoria da actio nata sob o viés objetivo (efetiva violação do direito) ou subjetivo (conhecimento, pelo titular, da violação do direito). O Superior Tribunal de Justiça-STJ admite ambas as vertentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça-STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 e fixou as seguintes teses: "i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." 4. No caso, o marco inicial é a data do saque na conta individual do PASEP, ocorrido em 06/01/2004. Ajuizada a ação apenas em 27/08/2021 e aplicado o prazo prescricional decenal, é evidente a extinção da pretensão do apelante. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1918657, 07125470320218070009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, entendo que não se configura a hipótese de juízo de retratação por parte deste Órgão Julgador. Com essas considerações, devolvo os autos à Presidência desta Corte, rogando a mais respeitosa vênia, para análise do recurso constitucional interposto. Intime-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator